Tribunal: TJDFT
Processo: 0735659-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. EXIGÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por mãe de servidora pública falecida em atividade, para reconhecer a nulidade do ato administrativo que indeferiu pensão por morte, declarar a dependência econômica da autora e condenar os réus ao pagamento da pensão vitalícia, desde o requerimento administrativo, com correção monetária e juros pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos recursal: (i) verificar se a concessão de pensão por morte aos genitores do servidor público distrital exige, cumulativamente, a comprovação de dependência econômica e de percepção de pensão alimentícia; (ii) definir se a dependência econômica da autora restou comprovada por outros meios idôneos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais não é conhecido, por inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, §3o, do CPC e precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios -TJDFT.
4. O art. 30-A, I, “d”, da LC no 769/2008, ao exigir percepção de pensão alimentícia para fins de pensão vitalícia aos genitores, deve ser interpretado sistematicamente e em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade humana (CF, art. 1o, III) e da proteção ao idoso (CF, art. 230), admitindo-se a comprovação da dependência econômica por outros meios idôneos.
5. A prova documental constante dos autos – declarações de imposto de renda da servidora falecida com a mãe como dependente, comprovantes de pagamento de plano de saúde e demonstração da condição de idosa com enfermidade grave e baixa renda – evidencia relação de dependência econômica efetiva, ainda que não formalizada por pensão alimentícia judicial.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece que a ausência de pensão alimentícia não impede o reconhecimento do direito à pensão por morte, bastando a demonstração fática da dependência financeira.
7. A negativa do benefício, fundada em interpretação literal da norma, contraria a finalidade social da pensão por morte, que visa amparar o dependente privado do sustento do servidor falecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de prévia percepção de pensão alimentícia prevista no art. 30-A, I, “d”, da LC no 769/2008 não prevalece quando a dependência econômica for comprovada por outros meios idôneos.
2. A comprovação de dependência econômica pode ser feita por documentos que demonstrem vínculo financeiro contínuo entre o servidor falecido e o genitor, em observância aos princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao idoso.